Tribunal: TJSP
Processo: 0003347-95.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo circunstanciado – Prática de violência ou de grave ameaça mediante emprego de arma de fogo comprovada por meio de declarações orais – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18), do CP, eventual ausência de laudo pericial.

Roubo circunstanciado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a adoção de percentual superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.